Tribunal: TJPA
Processo: 0011510-94.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011510-94.2017.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GRACIANA MARTINS REGO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública estadual, condenando o ente federativo ao pagamento de remuneração referente a 44 horas-aula ministradas e não quitadas, além de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública fixados por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento administrativo da prestação de serviço vincula a Administração Pública ao pagamento da respectiva contraprestação pecuniária; (ii) saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública que representa parte hipossuficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento administrativo do débito por meio de parecer da própria Secretaria de Estado da Educação vincula a Administração ao pagamento da obrigação, conforme os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.
4. A jurisprudência consolidada do STF no Tema 1.022 de repercussão geral assegura à Defensoria Pública o direito à percepção de honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra o ente federado a que pertence, revogando, na prática, a Súmula 421/STJ.
5. O valor fixado a título de honorários por equidade está em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC, sendo proporcional à natureza e à complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
* Tese de julgamento: 1. O reconhecimento administrativo do débito pela Administração Pública vincula o ente estatal ao cumprimento da obrigação, não podendo se furtar ao pagamento de verba devidamente reconhecida. 2. A Defensoria Pública tem direito à percepção de honorários sucumbenciais quando atua em nome de parte hipossuficiente contra o ente federativo ao qual está vinculada, conforme entendimento firmado no Tema 1.022/STF.*

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8º, e 927; CF/1988, arts. 134 e 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.320.605/RS (Tema 1.022, Repercussão Geral); TRF-5, AC 0806826-21.2016.4.05.8100; TJ-SC, Apelação 5000158-89.2023.8.24.0043.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém/PA, que nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Historiando os fatos, Graciana Martins Rego ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, na condição de funcionária pública estadual, prestou serviços nos meses de fevereiro, março e abril do ano de 2016, ministrando um total de 44 horas-aulas. Alegou que, embora tenha obtido deferimento do pedido de reconhecimento dessas horas pela Unidade de Ensino, não recebeu qualquer remuneração pelos serviços prestados. Diante da omissão estatal, pleiteou a condenação do ente público ao pagamento do valor de R$ 1.097,00 (mil e noventa e sete reais), correspondente à contraprestação pelas horas-aulas ministradas.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento da quantia de R$ 1.097,00 (mil e noventa e sete reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA-e desde a data em que o serviço foi prestado e de juros de mora, calculados pelo percentual da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, após essa data, pela taxa Selic. Condeno, ainda, o réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC".

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 23233375). Sustentou, preliminarmente, a tempestividade do recurso, uma vez que a contagem do prazo foi suspensa em virtude da oposição de embargos de declaração, e que, considerada a regra do prazo em dobro para a Fazenda Pública (art. 183, CPC), o apelo foi interposto dentro do interregno legal.

No mérito, o recorrente pugna pela integral reforma da sentença. Argumenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública contraria a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, especialmente a Súmula 421. Alega, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002 com repercussão geral, fixou a tese de que não são devidos honorários advocatícios entre pessoas jurídicas integrantes da mesma Fazenda Pública. Invoca que a Defensoria Pública, sendo órgão da estrutura estatal, não poderia ser beneficiária de tal verba quando litiga contra outro ente da mesma Fazenda, de modo que a condenação imposta ofende o princípio da unicidade patrimonial do Estado.

Requereu, assim, o provimento do recurso para afastar a condenação em honorários advocatícios, bem como a eventual reforma da condenação principal.

Em contrarrazões, a recorrida, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, pugnou pelo desprovimento do recurso. Argumentou que os honorários advocatícios têm natureza alimentar e independem da origem pública do beneficiário. Reforçou a constitucionalidade da atuação da Defensoria Pública como órgão autônomo e com prerrogativas legais próprias, inclusive para percepção de honorários sucumbenciais, conforme jurisprudência pacificada do STF e STJ. Defendeu a manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 23233379).

É o relatório.

VOTO

O recurso em apreço preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da correção da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) horas-aula prestadas pela autora durante o ano letivo de 2016, bem como à fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, no importe de R$ 2.000,00, com base na apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, conforme decidido em embargos de declaração.

O ESTADO DO PARÁ, ao interpor o presente recurso de apelação, sustenta a inexistência de crédito em favor da servidora, além de insurgir-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, alegando que esta integra a mesma pessoa jurídica de direito público interno, o que, segundo a tese apresentada, impossibilitaria tal condenação.

Todavia, razão não assiste à parte apelante.

Com efeito, a sentença recorrida encontra-se escorada em substrato probatório suficiente e coerente para o reconhecimento da prestação de serviço por parte da autora, sem a correspondente contraprestação financeira. Destaca-se que não há qualquer elemento nos autos capaz de infirmar a veracidade das alegações trazidas na inicial, tampouco da prova documental que as acompanha.

Importa ressaltar que, às fls. 18 dos autos, consta
o parecer administrativo SEDUC nº 0001026020/2016
, datado de 08 de fevereiro de 2017, o qual evidencia de maneira inequívoca o
reconhecimento formal, por parte da própria Administração Pública, do débito relativo às 44 horas-aula prestadas pela autora
. No mencionado documento, a autoridade administrativa expressamente reconhece a prestação de serviços educacionais pela servidora e determina o pagamento administrativo das horas devidas. Tal reconhecimento representa, por si só, confissão administrativa da existência do crédito, a qual possui natureza jurídica de ato vinculado e obriga o ente público à satisfação da obrigação assumida.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o reconhecimento administrativo do débito vincula a Administração, não se lhe permitindo, posteriormente, sob pretexto de conveniência ou oportunidade, furtar-se ao cumprimento de obrigação por ela própria reconhecida. Como ensina a doutrina, a vinculação aos próprios atos administrativos traduz manifestação do princípio da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima dos administrados.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RSC. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR . REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DE DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO ADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE . MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido, para condenar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE a pagar à parte autora as parcelas atrasadas decorrentes das diferenças da gratificação Retribuição da Titulação por Reconhecimento de Saberes e Competências de Nível III - RSC III, referente ao período de março de 2013 a dezembro de 2014. 2. Quanto à preliminar, não há que se falta de interesse de agir, visto que a presente ação judicial é meio hábil para a parte autora obter o adimplemento de valores que, embora reconhecidos administrativamente, não foram pagos . 3. O IFCE concedeu a vantagem à parte autora, com efeitos financeiros a partir de 01/03/2013, estando o RSC já devidamente incluído nos proventos da mesma. Ocorre que, não obstante existir o reconhecimento da Administração em relação aos valores retroativos devidos, referentes ao período compreendido entre os meses de março de 2013 e dezembro de 2014, esta não adimpliu as mencionadas parcelas. 4 . Em que pese a necessidade da inclusão dos valores atrasados em lei orçamentária anual, não se pode impor à parte autora que aguarde, indefinidamente, o pagamento de quantia a qual inequivocamente faz jus, segundo reconhecimento da própria Administração, tendo esta Corte já consolidado entendimento no sentido de que, o pagamento de despesa atrasada, ainda que dependente da necessária dotação orçamentária, não pode ficar condicionado ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração por tempo indeterminado. Precedentes: PROCESSO: 08088114120154058300, AC/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 07/04/2017, PUBLICAÇÃO; PROCESSO: 08054942620154058400, APELREEX/RN, DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, 4ª Turma, JULGAMENTO: 16/02/2017, PUBLICAÇÃO e PROCESSO: 08003186820164058000, AC/AL, DESEMBARGADOR FEDERAL ALCIDES SALDANHA (CONVOCADO), 3ª Turma, JULGAMENTO: 14/07/2016, PUBLICAÇÃO. 5. Apelação improvida . Majoração da verba honorária fixada anteriormente, acrescendo em 1% sobre o valor da condenação, levando-se em conta o trabalho adicional em grau recursal.

(TRF-5 - AC: 08068262120164058100 CE, Relator.: Desembargador Federal Fernando Braga, Data de Julgamento: 31/08/2017, 3ª Turma)

APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIQUEZA. DIREITO À PROGRESSÃO PELA FREQUÊNCIA A CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO OU CAPACITAÇÃO . DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECLAMO DA AUTORA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL DO CÔMPUTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO. ART. 202, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL . RECURSO PROVIDO. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO VISANDO A COMPENSAÇÃO DA DÍVIDA RECONHECIDA COM VALORES RECEBIDOS PELA SERVIDORA A TÍTULO DE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO. ALEGAÇÃO DE CONCESSÃO EQUIVOCADA DESSA RUBRICA. TESE REJEITADA . CARÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 . Considerando que, nos termos do art. 202, inciso VI, Código Civil, uma das causas de interrupção da prescrição é o reconhecimento do direito pelo devedor, no caso, o reconhecimento administrativo do erro, pelo Município, na concessão de rubrica postulada pela autora interrompeu o prazo prescricional. 2. Sentença modificada, no ponto, para alterar o marco inicial da prescrição quinquenal . 3. A compensação da dívida reconhecida com valores recebidos pela servidora a título de progressão por desempenho, pretendida pelo ente público, é inviável diante da carência de informações acerca do direito da autora à percepção da rubrica de progressão por desempenho, sendo possível que ela faça jus a ambas vantagens, pois são distintas e cumuláveis. 4. Sentença mantida, nesse tocante, com o arbitramento de honorários recursais . RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - Apelação: 5000158-89.2023 .8.24.0043, Relator.: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 23/11/2023, Quarta Câmara de Direito Público)

Assim, a alegação de ausência de crédito carece de sustentação fática e jurídica, uma vez que a própria Administração reconheceu expressamente o dever de pagar, como consignado no parecer administrativo já citado.

De igual modo, quanto à prestação de serviços, não há controvérsia fática apta a gerar dúvida razoável sobre a efetiva atuação da autora. A documentação acostada aos autos, aliada ao reconhecimento formal da Administração, converge para a confirmação da regularidade da prestação das horas-aula. Ainda que eventual pagamento não tenha se concretizado na via administrativa, tal omissão não elide o direito à devida remuneração, nem justifica a recusa ao pleito judicial.

No tocante aos
honorários advocatícios sucumbenciais
, também não merece prosperar a tese recursal.

Consoante entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1.022 de Repercussão Geral (RE 1.320.605/RS)
, restou firmada a tese de que “
a Defensoria Pública tem direito à percepção de honorários sucumbenciais quando representa parte contrária ao ente federativo ao qual pertence
”. Tal decisão, de caráter vinculante, impõe-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, conforme preconiza o art. 927 do CPC/15, de modo que sua observância é obrigatória.

A alegação do apelante de que a Defensoria e o Estado compõem a mesma pessoa jurídica não encontra respaldo na orientação do STF, que superou, inclusive, o entendimento anteriormente consagrado na
Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça
, cujo enunciado dispunha que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Com o advento da decisão no Tema 1.022, tal súmula restou
tacitamente revogada
, devendo prevalecer o entendimento da Corte Suprema.

Com efeito, a percepção de honorários pela Defensoria Pública visa assegurar a autonomia institucional, financeira e funcional da instituição, que, embora integre a estrutura do Estado, desempenha função típica de advocacia pública em prol dos vulneráveis, não se confundindo com a representação jurídica do ente federado.

Nesse ponto, a jurisprudência já pacificou que, mesmo nos casos em que a verba honorária não seja revertida diretamente ao defensor público que atuou no feito, ela será destinada ao fundo de aparelhamento da Defensoria Pública, nos moldes do que preveem as leis orgânicas da instituição. Assim, a condenação ao pagamento de honorários não acarreta enriquecimento ilícito, tampouco prejuízo indevido ao erário, tratando-se de mecanismo de fortalecimento da atuação institucional.

Ademais, a fixação do valor em R$ 2.000,00 a título de honorários por equidade encontra respaldo no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em virtude da natureza da causa e da atuação da Defensoria Pública em benefício de parte hipossuficiente. A sentença considerou de forma adequada a complexidade da demanda, o trabalho desempenhado pela instituição e o tempo de tramitação do feito, não havendo qualquer vício ou desproporcionalidade que justifique a reforma do julgado nesse aspecto.

Por fim, a manifestação do Ministério Público, que limitou-se à verificação dos pressupostos de admissibilidade do recurso, sem adentrar o mérito, não identificou qualquer nulidade processual ou óbice à manutenção da sentença, corroborando, ainda que de forma indireta, a higidez do julgado de primeiro grau.

Portanto, diante do conjunto fático-probatório dos autos, da confissão administrativa expressa e da sólida jurisprudência acerca da matéria,
não se vislumbra motivo hábil a ensejar a reforma da sentença
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Advertem-se as partes de que eventual oposição de embargos de declaração com nítido caráter protelatório poderá ensejar a aplicação de multa, na forma do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Ezilda Pastana Mutran
Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025